Tribunal: TJDFT
Processo: 0729438-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0729438-94.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: MARIA BARBOSA DE ALMEIDA 21509360115 D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido (ID no 21219482 – pág. 23/24) Contrarrazões apresentadas (ID no 21219487). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de novembro de 2020 15:42:06. Desembargador Gilberto Pereira Relator